Tribunal: TJDFT
Processo: 0721406-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721406-89.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CLARO S.A. APELADO: CARMEM LUIZA TORRES SILVA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos modificativos no julgado, ao embargado para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela Claro S/A, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o §2o do art. 1.023 do CPC. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator